Tribunal: TJBA
Processo: 8007790-03.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007790-03.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENIZE CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: PRISMA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THAIANE DOS SANTOS AELO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais, em razão de rescisão contratual promovida pela incorporadora por inadimplemento da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora quando recebida por terceiro;
(ii) analisar a existência de ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a apelante deixou de adimplir as parcelas contratuais, inclusive após termo de acordo, configurando inadimplemento absoluto.
4. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual recebida por terceiro é válida segundo entendimento consolidado do STJ, inexistindo prova de que a apelante não teve ciência do conteúdo.

5. Não houve purgação da mora no prazo legal de 15 dias, sendo legítima a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa (art. 474 do CC e art. 1º do Decreto-Lei 745/69).

6. Exercício regular de direito não configura ato ilícito. Ausente demonstração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007790-03.2021.8.05.0080
, figurando, como Apelante,
DENIZE CARVALHO DE SOUZA
e, como Apelada,
PRISMA INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA